Tribunal: TJSP
Processo: 2182891-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Compromisso de compra e venda de unidade habitacional – Falecimento do mutuário – Seguro habitacional – Prescrição decenal (CC, art. 205) – Precedentes – Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182891-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
IRINEU RAMOS E OUTRA, são agravados RENATO APARECIDO DA MATTA,
MARIA DE FÁTIMA ALVES DA MATTA e REINALDO ALVES DA MATTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182891-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU
AGRAVADOS:
RENATO APARECIDO DA MATTA, MARIA DE FÁTIMA
ALVES DA MATTA e REINALDO ALVES DA MATTA
COMARCA:
EMENTA: Execução de título extrajudicial Compromisso
de compra e venda de unidade habitacional Falecimento
do mutuário Seguro habitacional Prescrição decenal
(CC, art. 205)
Precedentes
Agravo de instrumento
improvido.
VOTO N° 44.941
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que afastou a alegação de prescrição do seguro constante do compromisso
de venda e compra, aplicando o prazo de dez anos previsto no art. 205 do
Código Civil, em execução de título judicial.
Inicialmente noticia a agravante que o débito
referente ao período de 09/2005 a 07/2014 foi objeto de acordo realizado na
“Semana de Conciliação” e homologado por sentença em 08/2014, porém
descumprido. Assevera ter havido recusa da seguradora na esfera
administrativa, quando comunicado o falecimento do mutuário, ocorrido em
2015. Aduz que os executados firmaram contrato consigo para aquisição
financiada de imóvel residencial, tendo aderido ao contrato de seguro havido
entre a CDHU e a seguradora, enfatizando agir como estipulante e
mandatária. Sustenta que o pagamento da indenização é feito pela
seguradora, tendo cumprido sua obrigação de receber a documentação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182891-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sinistro e encaminhá-la à seguradora, não sendo possível a discussão a
respeito da negativa desta, que não integra a lide. Conclui ter agido de
acordo com as regras legais, não podendo ser obrigada a abater valores
que não recebeu da seguradora. Discorre a respeito de sua natureza
jurídica, enfatizando que a decisão agravada gera lesão aos cofres públicos.
Indeferido o efeito suspensivo, o recurso foi
regular e tempestivamente instruído, comprovado o recolhimento do
preparo. Os agravados pugnaram pelo improvimento em sua contraminuta.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que o processo
tramita na origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a
numeração em primeiro grau (1002687-47.2019.8.26.0363).
Cuida-se de execução de título judicial ajuizada
em 08/07/2019 por Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo CDHU em face de Renato Aparecido da Matta e
Maria de Fátima Alves da Matta.
Em 30/08/1992 a CDHU firmou compromisso de
venda e compra de unidade habitacional, sendo promitente comprador
apenas Renato, respondendo ele por 100% da renda familiar comprometida.
Maria de Fátima consta apenas como cônjuge dele, sendo casados sob o
regime da comunhão parcial de bens (fls. 27/43, especialmente fls. 35 e 37).
As partes firmaram acordo para pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182891-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prestações e encargos do período de 09/2005 a 07/2014 em audiência de
conciliação realizada em 11/08/2014. Na mesma data a avença foi
homologada por sentença (fls. 44/45).
Intimados para pagamento do débito nos termos
do art. 523 do CPC (fls. 53, 64/67), a executada Maria de Fátima apresentou
impugnação, na qual, dentre outros temas, noticiou o falecimento de Renato
em 07/02/2015 e a comunicação do óbito à CDHU para acionamento do
seguro, porém jamais obteve resposta (fls. 68/80 e documentos até fls. 89).
Determinada a inclusão no polo passivo de
Reinaldo Alves da Matta, único filho do casal, ele compareceu em cartório
(fls. 103) e apresentou impugnação (fls. 113/125, e documentos até fls.
132).
A exequente se manifestou pelo prosseguimento
do processo executivo, refutando as matérias ventiladas na impugnação,
negando ter havido a alegada comunicação do óbito. Suscitou ainda perda
do direito de indenização securitária, tendo decorrido o prazo prescricional
previsto no art. 206, §3o, IX, do Código Civil (fls. 137/143), advindo então a
decisão agravada, com o seguinte teor (fls. 144/145):
Vistos.
1) Afasto a alegação da exequente de prescrição da
pretensão da parte executada ao recebimento da indenização devida
pela morte do co-mutuário, devida em razão da contratação de seguro
nos moldes da Cláusula Décima da Promessa de Compra e Venda de
imóvel celebrada entre as partes (fls. 29/30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182891-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Isso porque a jurisprudência tem reconhecido a
aplicação do prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do
Código Civil à pretensão de cobertura securitária atrelada ao SFH e
CDHU. Por todos, confira-se:
Preliminares Legitimidade. Apelante CDHU que é
parte legítima para compor o polo passivo da demanda. Contrato
firmado com o mutuário para aquisição de imóvel que impõe à ré
CDHU responsabilidade pelo cumprimento do instrumento.
Intervenção da seguradora em caso de morte ou invalidez do
contratante que decorre das disposições que regem o SFH.
Aplicabilidade do CDC. Empresas constituídas com o intuito de
construir e financiar moradias populares que se submetem à
legislação consumerista, ainda que não visem lucro. Existência de
expressa previsão contratual estabelecendo a necessidade de
comunicação de sinistro à apelante CDHU. Aplicabilidade da
Teoria da Aparência Preliminares afastadas. Apelação Cível Ação
declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer
Seguro habitacional. Quitação de contrato. Cobertura securitária
por ocasião de óbito de segurado, único responsável pela
quitação
das
parcelas.
Prescrição.
Inocorrência.
Aplicabilidade do prazo estabelecido no artigo 205, do CC.
Contagem a partir da data do Termo de Negativada
Cobertura.
Precedentes
jurisprudenciais.
Sucumbência
recursal Verba honorária em desfavor das apelantes, majorada
nos termos do art. 85, §§ 2 e 11, do CPC. Sentença Mantida.
Recurso
das
rés
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001162-28.2017.8.26.0063; Relator (a): José Joaquim dos
Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barra Bonita - 2a Vara; Data do Julgamento: 25/03/2019; Data de
Registro: 27/03/2019)
Ainda, a indenização securitária assegura à parte
executada o direito de compensação com débito ora executado, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182891-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pela qual possível sua arguição incidentalmente em sede de
impugnação, nos moldes do art. 525, §1o, V, do Código de Processo
Civil.
Por essas razões, defiro à exequente o prazo de 15
dias para que traga aos autos planilha atualizada de débito abatendo-se
o montante da indenização a que tem direito os executados, na forma
da Cláusula Décima já mencionada, devendo a execução prosseguir
pelo valor resultante.
2) Após a apresentação dos novos cálculos,
vislumbrando a possibilidade de composição amigável entre as partes
diante do pedido de parcelamento do débito deduzido pela executada,
remetam-se os autos ao Cejusc para designação de audiência de
tentativa de conciliação.
Intime-se.
Mogi Mirim, 06 de julho de 2020.
Em que pese a combatividade do patrono da
agravante, não prospera a irresignação.
Inicialmente, observa-se que há contradição nos
argumentos da exequente. Efetivamente, em primeiro grau assevera não ter
havido comunicação do óbito do mutuário
o que significa que a
seguradora não foi acionada ao passo que nas razões recursais assevera
ter havido recusa da seguradora. No entanto, esta questão se afigura
irrelevante para o desfecho deste agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182891-57.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Consigne-se ainda que apenas o argumento da
prescrição pode ser analisado nesta sede, pois a decisão agravada não
versou sobre as demais matérias, portanto seu exame nesta sede implicaria
supressão de instância.
Ainda
que
assim
não
fosse,
apenas
os
argumentos a respeito do seguro foram objeto de sua manifestação à
impugnação, constituindo indevida inovação recursal todos os demais temas
aqui ventilado, o que igualmente obsta sua análise por esta Câmara.
Em relação à prescrição, a recorrente incorre em
desvio de perspectiva. O contrato de seguro tem como segurada a própria
exequente, sendo o promitente comprador mero beneficiário. Mais não
fosse, a cláusula décima do compromisso de venda e compra prevê que
cabe ao promitente comprador comunicar o sinistro à promitente vendedora.
Portanto, ao mutuário, beneficiário do seguro firmado entre a CDHU e a
seguradora, sendo aquela a segurada, cabe apenas o pagamento do prêmio
e a comunicação do sinistro à promitente vendedora, não sendo portanto a
hipótese prevista no art. 206, §3o, IX, do Código Civil, tal como defendido
pela agravante.
Aplica-se ao caso dos autos, à falta de regra
específica, o prazo prescricional de dez anos, tal como previsto no art. 205
do Diploma Civil.
Nesse sentido, inúmeros julgados desta Corte,
dentre os quais destaco:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - COBERTURA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182891-57.2020.8.26.0000 -Voto no
8
SECURITÁRIA - IMÓVEL CEDIDO PELA CDHU - MUTUÁRIA -
MORTE - ESPÓLIO -PEDIDO DE QUITAÇÃO - LEGITIMIDADE
PASSIVA - CONFIGURAÇÃO - RÉ - ESTIPULANTE DO SEGURO
EXIGIDO NO TERMO DE ADESÃO E OCUPAÇÃO PROVISÓRIA COM
OPÇÃO DE COMPRA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA -
INVIABILIDADE - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E
da ECONOMIA PROCESSUAL - PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO - RÉ
- PRETENSÃO - APLICAÇÃO DO PRAZO ÂNUO (ART. 206, § 1o, ii,
'B', DO CÓDIGO CIVIL) - NÃO RECONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE
RELAÇÃO ENTRE SEGURADO E SEGURADORA - MUTUÁRIA -
BENEFICIÁRIA - PRAZO PRESCRICIONAL - DECENAL - ART. 205
DO CÓDIGO CIVIL - PRECEDENTES. SEGURADORA - EMISSÃO DO
TERMO DE NEGATIVA DE COBERTURA - JUSTIFICATIVA -
EXTINÇÃO DA DÍVIDA ANTES DO SINISTRO - CDHU
FA/TO
IMPEDITIVO DO DIREITO (ART. 373, II, DO CPC) - NÃO
COMPROVOU - COBRANÇA VEDAÇÃO APÓS O FALECIMENTO -
QUITAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ADMISSIBILIDADE. DANO
MORAl - afastamento - FATO - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO
DA PERSONALIDADE - NÃO AFETAÇÃO DO NOME OU DA IMAGEM
- MERA DESAVENÇA COMERCIAL. APELOS DAS PARTES NÃO
PROVIDOS
(TJSP;
Apelação
Cível
1020313-98.2019.8.26.0001;
Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020).
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COMPRA E VENDA
IMOBILIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Compra e venda
imobiliária. Contrato de seguro vinculado e imposto ao mutuário.
Apelante beneficiária do seguro. Prazo prescricional geral. Art. 205 do
CC. Quitação do saldo devedor. Comprovada a invalidez total e
permanente da beneficiária. Quitação devida. Restituição dos valores
pagos a partir da data da concessão da aposentadoria por invalidez.
Procedência do pedido inicial. Lide secundária procedente. Liquidação
do saldo devedor do pagamento da indenização securitária junto ao
CDHU.
Recurso
provido
(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182891-57.2020.8.26.0000 -Voto no
9
1010462-35.2018.8.26.0562; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020)
PROCESSO
CIVIL
-
Indenização
securitária
-
Falecimento do mutuário - Prescrição - Afastamento - Seguro
contratado pelo agente financeiro, para garantia do mútuo, e não
diretamente pelo mutuário autor, sendo este apenas o beneficiário do
seguro - Inaplicabilidade do prazo ânuo trazido pelo art. 206, §1o, II, do
CC - Incidência da prescrição decenal, constante regra geral do art.
205, CC - Precedentes - Recurso conhecido em parte e nela desprovido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2110518-62.2019.8.26.0000; Relator (a):
Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro de Duartina - Vara Única; Data do Julgamento: 20/08/2020; Data
de Registro: 20/08/2020)
(...). AÇÃO DECLARATÓRIA - Quitação do contrato
de financiamento pela morte do mutuário, marido da autora - CDHU -
Recurso da litisdenunciada COSESP - Incontroversa a previsão
contratual de cobertura securitária para a hipótese dos autos, assim
como a pronta comunicação do óbito pela autora, como lhe competia -
Prejudicial de mérito relativa à prescrição anual - Descabimento -
Autora que ostenta a qualidade de beneficiária e não de segurada -
Prazo de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil - Entraves
administrativos entre a CDHU e COSESP, que não podem atingir a
beneficiária do seguro, que não teve nenhuma participação na eventual
demora para análise do pedido de quitação - Direito da autora
assegurado - Responsabilidade também da apelante COSESP, ante a
inquestionável relação jurídica formalizada pelo contrato de seguro -
Precedentes jurisprudenciais deste e. TJSP, inclusive envolvendo as
rés - Sentença mantida - Honorários recursais devidos pela
litisdenunciada apelante - PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA.
RECURSO
DESPROVIDO
(TJSP;
Apelação
Cível
0004140-26.2015.8.26.0431;
Relator
(a):
Angela
Lopes;
Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182891-57.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Pederneiras - 1a Vara;
Data do Julgamento: 20/08/2020; Data de Registro: 20/08/2020).
Apelação. Compromisso de compra e venda. CDHU.
Morte do mutuário. Cobertura do seguro. Prescrição ânua afastada,
mutuário que ocupa a posição de beneficiário e não de segurado.
Aplicação do prazo decenal, previsto no artigo 205 do CC. Pretensão
dos autores à quitação plena do financiamento para obtenção de
escritura definitiva do imóvel. Existência de débitos anteriores ao
sinistro. A ocorrência do sinistro morte implica somente na quitação de
dívida existente em período posterior à morte do mutuário e no
pagamento de indenização calculada com base no saldo devedor, não
havendo que se falar em efeito liberatório dos herdeiros ou beneficiários
em relação ao saldo devedor remanescente. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO, com majoração dos honorários advocatícios
(TJSP; Apelação Cível 1001752-78.2019.8.26.0404; Relator (a): Beretta
da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Orlândia - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/08/2020; Data de Registro:
19/08/2020).
Indenização. Aquisição de imóvel destinado à pessoa
de baixa renda. Mutuária que viera a se aposentar por invalidez.
Quitação do saldo devedor em condições de sobressair. Prescrição de
seguro habitacional é de dez anos. Restituição de valores pagos desde
a concessão do benefício deve prevalecer, com incidência de correção
monetária a partir os respectivos desembolsos e juros a contar da
citação, observando-se efetivamente as quantias pagas e sem
incidência de multa. Apelo da CDHU provido em parte. Recurso da
Companhia
Excelsior
desprovido
(TJSP;
Apelação
Cível
1000135-48.2019.8.26.0157; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 3a
Vara; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 05/08/2020)
Nesse contexto, a irresignação da agravante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182891-57.2020.8.26.0000 -Voto no
11
comporta acolhida, merecendo integral confirmação a decisão de primeiro
grau.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR